Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710961-16.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA NEVES SILVA AGRAVADO: ILDETE LEDO NEVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA NEVES SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0712527-71.2024.8.07.0020, opostos por ILDETE LEDO NEVES em desfavor da agravante e de ZILDA LEDO NEVES, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Em seu agravo de instrumento (ID 70049688), a agravante argumenta que faz jus à benesse porquanto os documentos acostados na origem demonstram que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Alega que, atualmente, se encontra desempregada, conforme consta em sua CTPS (digital) colecionada aos autos de origem, mora de aluguel e não possui renda. Ao final, postula a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar o regular prosseguimento do processo originário, sem o recolhimento de custas e outras despesas. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão, a fim de que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça recursal em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Neryi, em comentário ao dispositivo legal supracitado, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir o benefício “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, estejam submetidos, comprovadamente, a dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em tela, em um exame sumário da documentação apresentada pela recorrente nestes autos e no processo originário, é possível constatar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal. Isso porque, a despeito de a CTPS de ID 227256562 (autos de origem) indicar que a recorrente está desempregada desde janeiro de 2025, deixando de exercer a função de cirurgiã dentista e de onde auferia rendimentos aproximados de R$ 8.000,00 (oito mil reais), os extratos de conta corrente em seu nome apontam a percepção recorrente de créditos PIX não identificados, indicando que a agravante aufere rendimentos de outras fontes (IDs 227256566, 227256567 e 227256568). De igual modo, é possível perceber que as despesas declaradas pela agravante na origem, tais como aluguel (R$ 1.800,00 – ID 227256560), água e energia elétrica (R$ 630,00 – IDs 227256564), alimentação e medicamentos (aproximadamente R$ 1.300,00 – ID 227256565), não se coadunam, de fato, com a ausência de renda. Também não ficou esclarecido de onde provém a renda da agravante para arcar com as faturas de cartão de crédito (R$ 1.275,66, R$ R$ 3.680,71 e R$ 360,74), cujos valores se mostram incompatíveis com a aludida condição de desemprego (IDs 227256569 a 227256572, na origem). Em verdade, o que se pode perceber é que, apesar da extinção de seu contrato de trabalho formal, a agravante não esclareceu de onde provém a renda que suporta suas despesas. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, se enquadra em padrão de vida distante da pobreza, mas pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Ademais, não é crível que a agravante, que contava com salário contratual de alto valor (R$ 8.000,00) no exercício da função de cirurgiã dentista, tenha mantido mesmo o padrão de vida, apesar do encerramento do contrato de trabalho, sem auferir renda extra, não declarada nos autos. Noutro ponto, é preciso destacar que, na origem, o cumprimento de sentença vinculado aos embargos de terceiros ajuizado em desfavor da agravante diz respeito à reparação de danos, em razão da prática de condutas ilícitas perpetradas pela recorrente em desfavor de pessoa interditada, com desvio de valores e aquisição de diversos bens de alto valor, realização de viagens, cirurgias estéticas, que culminaram na condenação da agravante à restituição de R$ 224.094,94 (duzentos e vinte e quatro mil, noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) – ID 102248419, Processo n. 0708409-28.2019.8.07.0020. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para recolher o preparo neste grau de jurisdição. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2025 às 15:37:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora